Tribunal: TJSP
Processo: 1000435-46.2022.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos prejudicados diante de novo acórdão, que tornou sem efeito o acórdão embargado, homologou a desistência do recurso da embargada e a renúncia ao direito em que se funda a ação, não conheceu dos recursos, e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, "c", do CPC.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.